Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-28.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016069-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MATERCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCOES ALMEIDA LTDA - ME - CNPJ: 03.192.648/0001-03 (APELADO), UMILTON CARLOS TAKISHIMA - CPF: 792.604.891-72 (APELADO), SETUCO TAKISHIMA - CPF: 667.951.681-15 (APELADO), IVANISE LIMA AZAMBUJA FERREIRA - CPF: 975.698.791-04 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC–
RECURSO PROVIDO
.

Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.º 44167237, proferida pelo Juízo da 3ª Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança n.º 1016069-28.2016.8.11.0041 movida em face de MATERCAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ALMEIDA LTDA. - ME E OUTROS. julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC ante o abandono do processo pela parte autora.

Em suas razões, de Id. n.º 44167241, o recorrente alega que o douto sentenciante incorreu em evidente equívoco, ao extinguir o processo por abandono de causa, sem ter, contudo, promovido a sua intimação pessoal. Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O inconformismo recursal merece prosperar, uma vez que a intimação pessoal da parte é imprescindível para a caracterização do abandono de causa, conforme preceitua o art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código Processual Civil, assim redigido:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Sobre o tema, ensina MONIZ ARAGÃO:

"
A intimação há que ser feita à própria parte, ao contrário do que dispunha o Código de l939 (art. 202), que se satisfazia com a do advogado. Se não for possível realizá-la por mandado, porque o autor se mudou e seja desconhecido o seu novo endereço, poder-se-á recorrer aos editais
" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 3ªed., vol. II, p. 504).

Também válidos, sobre a matéria, os ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE NERY:

"
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo
" (Código de Processo Civil Comentado, ERT, 3ª ed., pág. 533).

Finalmente, não se pode esquecer a advertência de MONIZ DE ARAGÃO, no sentido de que
"não basta que o processo haja estado paralisado, é indispensável que o autor revele o intuito de abandoná-lo..."
(Ob. cit., p. 503).

Sobre a indispensabilidade dessa intenção, assim se expressam o citados NÉLSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

"
Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 267, §1º)
" (Op. cit., p.670).

No caso em tela, como já dito, o douto Julgador declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal para suprir a falta, em que pese existir despacho via DJE.

Desse modo, a decisão recorrida não pode prevalecer, por vulnerar o disposto no § 1º do art. 485 da Lei Instrumental vigente à época da entrega da prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020